Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-45.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-45.2019.8.14.0029

APELANTE: RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE FRAUDE BANCÁRIA.
CONTRATO
DEVIDAMENTE
ASSINADO
.
COMPROVANTE
DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o Banco Apelado anexou o
contrato
de empréstimo devidamente
assinado
juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por
Raimundo Sarmento da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca De Maracanã, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face do
Banco Itaú BMG Consignado S.A
, sendo julgado improcedente o pedido do autor.

Em síntese, na exordial, a parte autora afirma possuir benefício previdenciário e vem sofrendo descontos mensais referente a suposto empréstimo que foi realizado indevidamente sob o número de contrato 572261479 no valor total de R$ R$ 1.308,43 (um mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 24 (VINTE E QUATRO) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Assim, requereu ao final, a condenação do requerido em danos morais, no valor de R$ 40.000,00, o cancelamento do contrato nº 572261479 e a repetição do indébito, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente. Pugnou ainda, pela inversão do ônus da prova, por ser a parte hipossuficiente.

O Banco Itaú BMG apresentou contestação, alegando que o autor efetuou contrato de empréstimo com o banco requerido, e inclusive a conta corrente indicada para o recebimento do valor do empréstimo contratado, coincide com a conta corrente informada nos autos como sendo de sua titularidade, juntado aos autos documentos que comprovam suas alegações.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como recebimento do valor questionado, resta improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, bem como o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida com cessação dos descontos.

III.

CONCLUSÃO

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários, os quais arbitro em 10 por cento do valor da causa cada, pela parte autora, suspensas em razão da gratuidade deferida nos autos.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso, alegando em síntese a nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante, tendo sido considerada somente o contrato com assinatura, que sequer há como saber se é mesmo do apelante.

Sustenta que o banco requerido não comprovou de forma inconteste a legitimidade da contratação, realizando descontos indevidos no benefício do apelante.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os pedidos da inicial, com a condenação do apelado em honorários de sucumbência.

O Banco Itaú apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Insurge-se o apelante contra a sentença, que analisando as provas trazidas pelo Banco requerido, julgou improcedente o pedido do autor de repetição de indébito e indenização por danos morais, por suposto desconto indevido de valores em seu benefício de aposentadoria.

Compulsando os autos e as razões do recurso de apelação, verifico que não assiste razão ao recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sobre a qual incidem as normas da Lei nº 8.078/90, sendo impositiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a regra insculpida no art. 6º, VIII, com a consequente inversão do ônus probatório.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Ainda, o a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

SÚMULA 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desta feita, cabia ao banco requerido/apelado produzir prova quanto a legalidade dos seus atos, demonstrando a existência da relação contratual de empréstimo consignado, a autorizar os descontos realizados na conta do autor.

Nesta esteira o apelado/requerido juntou aos autos documentos que comprovam que o autor aderiu à contratação nº 572261479 de refinanciamento do empréstimo pessoal contrato nº 557006079, em 28/09/2017, fazendo juntada do contrato assinado, bem como, extrato com o valor do remanescente do empréstimo (R$ 550,00) que foi disponibilizado na conta de titularidade do autor, valor este que não foi devolvido ao banco ou mesmo demonstrou o autor que foi transferido para outra conta, de forma a corroborar a licitude dos descontos realizados. (Id nº 15554352)

Assim, entendo que o Banco requerido/apelado, desincumbiu-se do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do disposto no art. 373, do CPC. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra ponta, o autor apenas efetuou alegações, socorrendo-se da inversão do ônus da prova, alegando sem fundamento algum, que não reconhecia os documentos juntados pelo requerido, porém não demonstrou interesse na produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, o contrato que possibilitaria a legalidade de cobranças no benefício do apelante é a única prova que a parte apelada deveria produzir. Dessa forma, restou comprovada a regularidade, no contrato de empréstimo, pelo que entendo que a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2
. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800025-96.2018.8.14.0029 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/05/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal majoro os honorários sucumbências em 2% (dois por cento), ficando suspensa a cobrança por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024